Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. REICIDÊNCIA RECONHECIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE 2/3 MANTIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Correta condenação, uma vez que o réu foi reconhecido por algumas vítimas e seu rosto consta das fotos retiradas das câmeras de vigilância do ônibus coletivo em que foram praticados os delitos, o que está em conformidade com o conjunto probatório.
2. Inviável a exclusão da culpabilidade, dos maus antecedentes e das consequências do crime quando sua fundamentação é idônea para justificar a valoração negativa dessas circunstâncias judiciais.
3. Proporcional o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais em desfavor do réu, impossível sua diminuição.
4. Procede-se o aumento da pena intermediária em 1/6 quando reconhecida a reincidência do agente.
5. Mantém-se a fração de aumento em 2/3 em razão da majorante do emprego de arma de fogo porque expressamente fixada no inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal.
6. Fixada a pena definitiva em quantum superior a 8 anos de reclusão, inviável a aplicação da suspensão da execução da pena.
7. Apelação criminal conhecida e desprovida.